Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIFICULDADE DE PAGAMENTO. EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID 19. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. EFEITOS PROJETADOS PARA O MOMENTO DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE REQUER CUMPRIMENTO IMEDIATO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da dificuldade de a agravante honrar seus compromissos, em virtude dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19, o juízo concedeu a tutela para suspender o contrato, bem como a exigência do pagamento das prestações a vencer, contudo projetou seus efeitos para o momento da intimação do agravado.
2. A prestação jurisdicional, ao projetar seus efeitos para o futuro, em data incerta (intimação da parte ré), deixou a parte autora/agravante à mercê dos efeitos da mora, o que se revela temerário e contraproducente, uma vez reconhecida a forte probabilidade de seu direito e o risco de dano de difícil reparação.
3. Nesses moldes, a tutela há de produzir efeitos imediatos para suspensão da cobrança das parcelas a partir da data de prolação da decisão ora agravada.
4. Recurso provido.